Tribunal: TJES
Processo: 5002639-72.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Escolaridade
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002639-72.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: NAIARA MENDES FERREIRA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Vitória contra a decisão (ID n. 1278658) proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por NAIARA MENDES FERREIRA, que deferiu a liminar para determinar que a autoridade coatora aceite a licenciatura plena em Artes Cênicas como requisito para a posse da candidata no cargo de Professor de Educação Básica III – Educação Artística.

Em suas razões recursais, alega o recorrente que o Mandado de Segurança deve ser extinto em razão da inadequação da via eleita.

Destaca que o Município não é obrigado a aceitar todas as formações em todas as áreas de artes para quaisquer áreas de educação artística.

Aduz que na Lei nº 6.754/2006 (Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos do Servidor do Magistério Público do Município de Vitória), o cargo de Professor Educação Básica III – PEB III – Educação Artística, traz como requisito a Licenciatura Plena, com habilitação específica em área própria de atuação na Educação Básica.

Afirma que para o cargo da impetrante é necessário o curso de ARTES, também conhecido como ARTES VISUAIS.

Decisão indeferindo o efeito suspensivo (ID n. 1286259).

Embargos de Declaração opostos pelo Município. (Id n. 1290998).

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Id n. 1365771).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 28 de Julho de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

Nego provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Vitória contra a decisão (ID n. 1278658) proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por NAIARA MENDES FERREIRA, que deferiu a liminar para determinar que a autoridade coatora aceite a licenciatura plena em Artes Cênicas como requisito para a posse da candidata no cargo de Professor de Educação Básica III – Educação Artística.

Em suas razões recursais, alega o recorrente que o Mandado de Segurança deve ser extinto em razão da inadequação da via eleita.

Destaca que o Município não é obrigado a aceitar todas as formações em todas as áreas de artes para quaisquer áreas de educação artística.

Aduz que na Lei nº 6.754/2006 (Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos do Servidor do Magistério Público do Município de Vitória), o cargo de Professor Educação Básica III – PEB III – Educação Artística, traz como requisito a Licenciatura Plena, com habilitação específica em área própria de atuação na Educação Básica.

Afirma que para o cargo da impetrante é necessário o curso de ARTES, também conhecido como ARTES VISUAIS.

Decisão indeferindo o efeito suspensivo (ID n. 1286259).

Embargos de Declaração opostos pelo Município. (Id n. 1290998).

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Id n. 1365771).

É o relatório. Passo a análise do mérito.

Inicialmente, quanto à preliminar alegada pela recorrente (impropriedade da via eleita), deixo de analisá-la, visto que o enfrentamento pelo Tribunal
ad quem
de questões não decididas pelo magistrado
a quo
, ainda que de ordem pública, representa indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Destaco:
“O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública”.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002061, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021).

Quanto ao mérito, a
impetrante/agravada se inscreveu no concurso público nº 001/2019/SEDU, para o provimento de cargos efetivos e formação de cadastro de reserva no Quadro de Magistério do Município de Vitória/ES, especificamente para o cargo de Professor de Educação Básica III – PEB III - Educação Artística.

Aduz que foi aprovada na 23ª colocação, sendo, inclusive, nomeada para exercer o cargo. Todavia, foi impedida de tomar posse porquanto

não preenchia o requisito para a ocupação cargo, isso porque não possuía licenciatura plena em Artes Visuais ou Educação Artística.

A impetrante demonstrou possuir Licenciatura em Artes Cênicas.

No Edital do concurso, para o cargo da impetrante Cód. A06 (cargo de Professor de Educação Básica III – PEB III - Educação Artística) era exigido Licenciatura Plena, com habilitação específica em área própria de atuação na Educação Básica (Id n. 1278645 - Pág. 3).

Não havendo especificamente a exigência de licenciatura em Artes Visuais.

A respeito do tema, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394/1996, em seu art. 26, §§2º e 6º, alterado pela Lei nº 13.278/2016, prevê que
as artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituem o componente curricular do ensino da arte.

Dessa forma, entendo que não há que se restringir a exigência curricular do professor de educação artística às artes visuais, podendo ser aceita Licenciatura em Artes Cênicas.

A decisão de piso, portanto, possui razoabilidade ao adotar o entendimento no sentido de que a Disciplina de Artes abrange não apenas a Educação Artística ou Artes Visuais, mas também outras formas como teatro e outros.

É consabido que os requisitos necessários para o acesso a cargos públicos devem ser definidos em lei, consoante determina o artigo 37, inc. I, da CF/88.

A Lei Municipal nº 6.754/2006, em seu artigo 6º prevê:

Art. 6º
Os cargos do Quadro de Cargos do Magistério Público Municipal de Vitória são providos exclusivamente por concurso público de provas e títulos, exigindo-se, além dos previstos na legislação pertinente:

III
- para o Professor de Educação Básica III: Licenciatura Plena, com habilitação específica em área própria de atuação na Educação Básica;

IV
- para o Professor de Educação Básica III - Dinamizador: Licenciatura Plena nas áreas de educação física e artes (em suas diversas formas de linguagem), com atuação na Educação Infantil;

Alega o Município que a mencionada Lei Municipal faz diferenciação entre os cargos previstos no inc. III e IV.

De forma que o diploma da impetrante, em Artes Cênicas, só poderia ser admitido no cargo Professor de Educação Básica III – Dinamizador, o qual aceita as diversas formas de linguagem das artes.

Todavia, assim como o magistrado, não verifico no Edital para o cargo de Professor de Educação Básica III – PEB III - Educação Artística exigência específica/restrita em Artes Visuais.

Diante do exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumentos, resta prejudicada a análise dos Embargos de Declaração.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – MANDADO DE SEGURANÇA - REQUISITO PARA A POSSE – CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III – EDUCAÇÃO ARTÍSTICA - LICENCIATURA PLENA EM ARTES CÊNICAS -

1 -
“O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública”.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002061, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021).

2 - Quanto ao mérito, a
impetrante/agravada se inscreveu no concurso público nº 001/2019/SEDU, para o provimento de cargos efetivos e formação de cadastro de reserva no Quadro de Magistério do Município de Vitória/ES, especificamente para o cargo de Professor de Educação Básica III – PEB III - Educação Artística.

3 - No Edital do concurso, para o cargo da impetrante era exigido Licenciatura Plena, com habilitação específica em área própria de atuação na Educação Básica. Não havendo especificamente a exigência de licenciatura em Artes Visuais.

4

- A respeito do tema, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394/1996, em seu art. 26, §§2º e 6º, alterado pela Lei nº 13.278/2016, prevê que as artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituem o componente curricular do ensino da arte.

5 - Embargos prejudicados.

6 - Agravo de Instrumento improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como julgar prejudicado os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.